Tribunal: STF
Processo: ARE 1598443
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Propaganda irregular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. ofensa indireta. Súmulas 279, 282, 356 e 636/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    2. O Tribunal de origem entendeu que o agravante, ao veicular publicação em sua rede social ofendendo a honra de candidato adversário, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e realizou propaganda eleitoral irregular. Diante do contexto fático apurado, foi aplicada a correspondente sanção pecuniária.

    3. No recurso extraordinário alega-se violação dos arts. 2º e 5º, II, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, a reanálise acerca da suposta existência de propaganda eleitoral irregular, bem como sobre o acerto da multa pecuniária imposta.

    III. Razões de decidir

    5. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    7.  Agravo interno conhecido e não provido.